Tribunal: CARF
Processo: 13884.000386/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000386/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
AYRES PEDROZA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 3 a 8, em 14/12/2009, referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 13.600,99
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000386/2011-64
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
10.200,74
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
822,85
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/08/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
24.624,58
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$287,01. Motivo
da glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor:
R$58.920,00. Motivo da glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução– glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$2.592,29. Motivo da
glosa: Falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a
intimação até a presente data.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação em 03/03/2011 (fl. 2) ao
lançamento, acompanhada dos documentos de fls. 9 a 16, alegando, em síntese, que:
- Dedução Indevida com Despesas de Instrução: o valor refere-se a instrução própria e
foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: o valor refere-se a pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas: concorda com essa infração;
- Anexa documentos comprobatórios.
O presente processo foi devolvido à unidade lançadora para análise prevista no artigo
6°-A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 35 a 38, com as seguintes conclusões:
(...) Glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução – Valor R$ 2.592,29
4. Com base na Ficha Financeira – Mensalidade apresentada pelo contribuinte, deve
ser restabelecida a dedução da despesa de instrução declarada em nome de
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAIBA – UNIVAP – CNPJ 60.191.466/000120.6.
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médica – valor R$ 287,01
5. Mantida a despesa médica declarada em nome de FAMME – CNPJ
46.643.466/000106 por falta de comprovação.
Glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial -Valor R$ 58.920,00
6. O contribuinte juntou aos autos o Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação
de 21.07.1992, através do qual ficou convencionado que deveria pagar aos seus filhos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

Jonathan e Rudolph o valor de “dois milhões e trezentos mil cruzeiros mensalmente
reajustados pelo índice de reajuste da caderneta de poupança, incidente sobre o mês
anterior”.
7. À vista do exposto foi o contribuinte intimado em 07.08.2012, a apresentar os
comprovantes de pagamentos, depósitos bancários e/ou comprovantes de transferência
bancária relativos aos pagamentos de pensão alimentícia efetuados aos seus filhos,
bem como o documento judicial de reavaliação e de atualização dos valores pagos da
referida pensão alimentícia.
8. Em resposta a essa intimação o contribuinte protocolizou um documento com os
seguintes argumentos:
8.1. Documentos entregues quando da impugnação protocolizada:
8.2. Filhos residentes com genitor. Período de formação profissional. Sentença Judicial
Exarada: Pensão Alimentícia fixada em número de salários mínimos, portanto auto-
reajustáveis.
9. O contribuinte aduz que a Pensão Alimentícia foi fixada em numero de salários
mínimos, entretanto da leitura do Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação de
27.07.1992, verifica-se que esse valor foi fixado em “dois milhões e trezentos mil
cruzeiros mensalmente reajustados pelo índice de reajuste da caderneta de poupança,
incidente sobre o mês anterior”.
10. Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil observa-se que
no ano calendário de 2008 os dois filhos declarados como detentores do direito da
pensão alimentícia eram maiores de 21 anos:
• Jonathan Ayres Fabiano Alves Pedroza Teixeira – CPF 322.441.58861 – Data
nascimento 24/08/1983 (25 anos).
• Rudolfh Fabiano Alves Pedroza Teixeira CPF 222.935.20838 – Data de nascimento
24/10/1981 (27 anos).
11. Do exposto e tendo em vista o não atendimento da intimação, ou seja a não
apresentação de documento Judicial atualizado determinando o pagamento de Pensão
Alimentícia Judicial, bem como dos comprovantes de pagamentos, depósitos bancários
e/ou comprovantes de transferência bancária, fica mantida integralmente a Glosa da
Dedução Declarada por falta de comprovação da respectiva despesa, devendo ainda
ser salientado que segundo afirma o contribuinte os dois filhos residem com o genitor.
(...) (grifos acrescidos)
Dessa forma, os trabalhos de revisão do lançamento apuraram valores conforme
demonstrativo abaixo (valores em R$):
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Declarado Notificado Alterado
Recebidos de PJ Titular
210.442,19
210.442,19
210.442,19
Recebidos de PF Titular

Total
210.442,19
210.442,19
210.442,19

DEDUÇÕES

Contribuição à Previdência Oficial
17.327,29
17.327,29
17.327,29
Contr. à Prev. Privada/FAPI

Dependentes

Despesas com Instrução
2.592,29

2.592,29
Despesas Médicas
287,01

Pensão Alimentícia
58,920,00

Livro Caixa

Total
79.126,59
17.327,29
19.919,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo
131.315,60
193,114,90
190.522,61
Imposto
29.525,86
46.520,66
45.807,78
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

Dedução de Incentivo

Imposto Devido
29.525,86
46.520,66
45.807,78
Imposto Retido na Fonte
32.919,67
32.919,67
32.919,67
Imposto Retido na Fonte – Dep

Carnê-Leão

Imposto a Restituir
3.393,81

Saldo de Imposto a Pagar

13.600,99
12,888,11
Imposto a Pagar Declarado

Imposto Suplementar

13,600,99
12.888,11
Com base nas conclusões acima mencionadas, foi elaborado Despacho Decisório no
297, de 27/08/2012 (fl. 39), que manteve parcialmente a exigência, conforme descrito
abaixo (em R$):
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR
EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO
IRPF
13.600,99
712,88
12.888,11
Multa
10.200,74
534,66
9.666,08
Total s/juros
23.801,73
1.247,54
22.554,19
O interessado foi cientificado dos referidos Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório em 24/10/2012, conforme Aviso de Recebimento de fl. 43, e manifestou-se
no prazo legal, alegando que:
- O Fisco, ao emitir o Despacho Decisório com Provimento Parcial, desconsiderou a
documentação apresentada por ele, com Sentença Judicial Impositiva de Pagamento de
Pensão Alimentícia no ano de 1992, alegando atualização e ou indeterminação dos
valores estipulados, inexistência de recibos e/ou comprovantes de pagamento, e
justificando que os dependentes extrapolam a idade prevista, conforme norma interna
autorizadora;
- O conteúdo da sentença permaneceu indelével no transcurso do tempo;
- O referido processo judicial foi definido pela 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí e
encontra-se atualmente no arquivo central da cidade de Jundiaí;
- Solicitou Certidão de Objeto e Pé no cartório da 2a Vara Cível da Cidade de Jacareí,
acrescido dos demais elementos comprobatórios elucidativos. Fundamentado
legalmente nos incisos III e IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72;
- Requer acolhida a prorrogação e impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovados os valores pagos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida de despesas com instrução. Conforme
Despacho Decisório foram restabelecidas integralmente a dedução de despesas com instrução.
Em sede impugnatória, o contribuinte concorda com a dedução indevida de
despesas médicas, sendo que a decisão da DRJ, em que pese tenha consignado no dispositivo do
acórdão a “PROCEDÊNCIA EM PARTE” da impugnação apresentada pelo contribuinte,
manteve a glosa de todo o valor da pensão alimentícia.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Às e-fls. 09 e 10, o contribuinte anexa documentos, que a meu sentir, deve
tratar-se de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, mas que,
pela ilegibilidade, torna-se impossível analisá-lo com o fito de auferir o dever de prestar
alimentos. Em sede recursal (e-fls. 68 e seguintes) há suposto acordo homologado pelo juízo,
mas as declarações apresentadas pelos filhos (e-fls. 74 e 75) não tem condão de comprovar o
pagamento da pensão alimentícia, pois documento particular, sem oponibilidade ao Fisco, já que
sequer autenticada por cartório com firma reconhecida.
Quanto aos DARF colacionados às e-fls. 76 e 77, solicito que a unidade de
origem faça a alocação de eventuais valores já quitados pelo contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário a para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000386/2011-64

Fl. 89
DF CARF MF
Original